Tribunal: TJES
Processo: 0000788-73.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000788-73.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

APELADO: RALPH FAUSTINI CAMPANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. NÃO JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação sob o fundamento de deserção, devido à ausência da guia de recolhimento do preparo recursal, apesar da juntada de comprovantes de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão:

Verificar se a ausência da juntada da guia de recolhimento, apesar da apresentação de comprovantes de pagamento, configura motivo suficiente para o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, prevendo a deserção como consequência da ausência de comprovação.

4. Contudo, o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC, impõe ao julgador o dever de atuar de forma colaborativa com as partes, especialmente diante da existência de sistemas eletrônicos do Tribunal que permitem a verificação do pagamento realizado.

5. O agravante demonstrou o recolhimento integral do preparo recursal por meio de comprovantes de pagamento anexados aos autos, e tal informação pôde ser confirmada no sistema de consulta processual do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de juntada da guia de recolhimento não configura, por si só, motivo para reconhecimento de deserção.

2. O princípio da cooperação impõe ao julgador o dever de consultar sistemas eletrônicos para confirmar a regularidade do preparo recursal, evitando decisões meramente formalistas que impeçam a apreciação do mérito.

3. A informação passível de obtenção por meio de mera consulta ao sistema eletrônico quanto à quitação do preparo supre a juntada do comprovante de pagamento para fins de admissibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WASHINGTON SILVA RAMOS
em face da r. decisão monocrática de ID nº 8798660, proferida pelo culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que não conheceu do recurso de apelação de fls. 121/131 manejado pelo ora agravante por conta da deserção.

Em suas razões recursais, apresentadas por meio de ID nº 9012432, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
“
procedeu o devido recolhimento, acostando os comprovantes de quitação, conforme se vislumbra no ID 8172109, a qual se verifica os adimplementos dos valores de R$ 733,25 (setecentos e trinta três reais e vinte cinco centavos), por duas vezes, se perfazendo assim, a quantia de R$ 1.466,50 (mil quatrocentos sessenta seis reais e cinquenta centavos). E, ao compulsar o sítio do Tribunal de Justiça, pode-se constatar a relação do comprovante com as guias recursais emitidas
”;
II)
“
a juntada de quitação não fora compreendida como suficiente para comprovar o preparo recursal, e pela ausência das guias de recolhimento impediu a verificação de que o recolhimento efetuado seja inerente ao pagamento demonstrado, assim, o recurso de apelação interposto não fora conhecido por deserção
”;
III)
“
A averiguação indicada em sede de decisão monocrática, pode ser verifica nas informações da página processual do cadastro dos autos, onde visualiza a emissão das guias, os consecutivos pagamentos, número de guias e código de barras
”; e que
I
V
)
“
O equívoco da não juntada da guia de recolhimento, não deve ser, por si só, fator impeditivo de apreciação do recurso, posto que, conforme suscitado é vício sanável
”.

Na decisão recorrida, foi ponderado que “
o Recorrente, uma vez mais, limitou-se a acostar a este recurso apenas o comprovante de pagamento
(Id. 8172109),
não sendo juntada a respectiva guia com os dados deste processo
, cuja diligência não se afigura suficiente ao cumprimento do comando normativo contido no artigo 1.007, Caput, do Código de Processo Civil
” (ID nº 8798660).

Como cediço, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, o artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, de fato, prevê que “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Inicialmente, saliento que há muito tempo
1
defendo a tese que se o Tribunal de Justiça fez um sistema caríssimo para identificar o recolhimento das custas, incumbe ao julgador consultá-los, mormente diante do dever de cooperação com as partes.

Ademais, considero que a parte recorrente cumpriu satisfatoriamente os requisitos para o conhecimento da sua apelação cível, notadamente o devido recolhimento do preparo recursal (ID nº 8172109), principalmente quando o pagamento consta do sistema de consulta disponível no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento da deserção, com o fito de assegurar o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

1
TJES; AgInt-Ap 0016454-10.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/09/2018; DJES 29/11/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento da deserção, com o fito de assegurar o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.